Tribunal: TJDFT
Processo: 0005608-32.2013.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 89, LEI 8666/93. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, limitando-se sua interposição às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, sendo vedada a rediscussão da matéria suficientemente decidida.

2. Não há omissões no acórdão, pois as teses indicadas pelos embargantes (ausência de dolo específico e de dano ao Erário) foram apreciadas e rejeitadas expressamente pelo órgão colegiado.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.